Tribunal: STF
Processo: ARE 1566453
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Doc. 612, fls. 35-41):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS. CONCURSO DE CRIMES. DELITOS DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §2º, DA LEI N.º 12.850/2013) TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI Nº. 11.343/06). "OPERAÇÃO COVARDES" – GRUPO 3. PRELIMINARDE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÕES FUNDAMENTADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POROUTROS MEIOS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO. INVIABILIDADE DE EXAME TÉCNICO PELA NÃOAPREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS. ACUSADOS SEM APREENSÃODE DROGA EM PODER DELES. JUÍZO ABSOLUTÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOCRIME PARA DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (QUANDOINCIDENTE) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENAS FINAIS REDUZIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. ABSOLVIÇÃO DE RÉUS EM SITUAÇÃO ESPECÍFICA DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PENAS REDUZIDAS. 1. Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por Maria de Jesus Araújo de Sousa, Daniel Batista Ferreira, Nalwilla Lima, Michael Marques de Medeiros, Antonio Erivelton Sousa Fernandes, Antonio Gerson de Sousa Lima e Francineide Sousa Nascimento, em face da sentença proferida pelo Colegiado de Juízes de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES: O recorrente Daniel Batista Ferreira arguiu, em sede de preliminar, a nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de ausência de fundamentação da decisão autorizadora de tais diligências, supostamente por não ter respeitado a necessidade de a medida ser a última aplicável, supostamente incorrendo em violação ao art. 2º, II, da Lei 9.296/96, uma vez que "a quebra do sigilo não foi solicitada como meio de prosseguimento das investigações, mas sim, como único meio". Nesse particular, a nobre relatora, em seu judicioso voto inaugural, destaca que “É preciso destacar que as interceptações telefônicas, as quais estes autos se reportam, foram deferidas em 10/05/2018, referentes à Quebra de Sigilo Telefônico nº 0001204-94.2018.8.06.0167 – "Operação Covardes" – e prorrogadas em 09/07/2018 e 30/08/2018. O recorrente aponta nulidade processual uma vez que ausente fundamentação idônea para o acesso às comunicações telefônicas do recorrente e pela ausência de imprescindibilidade da medida, sendo a prova colhida ilícita. Como bem salientado pelo Ministério Público de segundo grau, cuja manifestação agregamos às razões de decidir, verbis: "ao analisar a decisão objurgada (fls. 14-24) observa-se que esta foi devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade da quebra do sigilo telefônico em face do possível envolvimento, no ilícito penal ora sob investigação, demonstrando a razoabilidade da medida para o andamento das investigações policiais, apontando os dados que devem ser periciados e preservando, ainda, os direitos dos indivíduos envolvidos e a necessária proteção aos interesses da persecução penal.". Nessa esteira, o pedido e a causa de pedir do apelante sobre a nulidade das interceptações não podem nem devem prosperar, porque estas não derivam de prova ilegal. Importa salientar, ainda, na mesma esteira de entendimento da relatoria, que a jurisprudência pátria entende ser plenamente possível, a depender da complexidade das investigações, como se verifica no caso concreto, as sucessivas renovações das interceptações telefônicas, as quais foram autorizadas judicialmente, sendo certo que a descoberta fortuita de crimes não configura qualquer ilegalidade, tudo em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pleito, portanto, rejeitado. 3. RECURSO DE MARIA DE JESUS DE ARAÚJO E SOUSA: 3.1 Em suas razões recursais, a apelante pugna por sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que "a única testemunha de acusação se limitou apenas a dizer que a aqui suplicante seria envolvida em organização criminosa, bem como no tráfico de drogas, por ser a genitora de Romário, porém, não trouxe qualquer indício válido que pudesse comprovar que a aqui suplicante estaria envolvida no tráfico de drogas". Segundo a denúncia, Maria de Jesus participa do tráfico de drogas, bem como se associa a outros indivíduos para a prática do tráfico, quando, por diversas vezes, passa orientações a Romário (seu filho e fornecedor da droga) que não permaneça com entorpecentes em sua casa. Em seu interrogatório, a acusada confessou sua participação na atividade criminosa, conforme transcrito na sentença à fl. 2799: "Que a acusação é parcialmente verdadeira; que sua participação era muito pequena, só mandava recados; que já foi presa por tráfico, mas não mexia mais com isso; que era integrante do PCC; que teve participação no começo de 2018, pois queria saber das coisas devido ao seu filho; que as conversas no telefone eram verdadeiras; que conversava com seu filho Romário, pois não queria que ele fosse preso; que não conhece os demais acusados; que no final de 2018 se converteu e saiu do mundo do crime; que nunca comentou com seu filho sobre tráfico de drogas ou morte de pessoas". Maria de Jesus também é conhecida como “DE JÉ OU COROA” e a sua identificação se deu a partir dos áudios 63406394.WAV e 63410314.WAV, no dia 24/05/2018, às 16:28:52 e às 18:01:06, onde ‘DE JE’ comenta sobre a prisão do seu filho Romário. Após pesquisas no SIP, constatou-se o flagrante de Antonio Romário Araujo Sousa, através do TCO nº 553-223/2018, da Delegacia Regional de Sobral/CE (fl.448 do Relatório de Inteligência). Especificamente quanto ao tráfico de droga, no áudio 63534127.WAV (fl. 456), seu filho Romário pergunta a ela se vai querer mais "óleo" (termo usual para droga), o que ela confirma. No áudio 63571956.WAV (fl. 457), "ROMÁRIO diz que veio junto e que ele mandou 100 para mim e pergunta quanto DE JÉ vai querer, 25 ou 50 (gramas); DE JÉ pergunta quanto é que ele fez, agora e ROMÁRIO diz que não falou de preço e conta que ele está fazendo muito caro; DE JÉ diz que vai querer só 25 (gramas) mesmo, direito viu; ROMÁRIO diz que veio só em um pedaço de 100 gramas; ROMÁRIO fala que ainda está com a arma e que ainda está embaçado; DE JÉ fala para ROMÁRIO não deixar as coisas em sua casa; DE JÉ diz que quer só um pedaço de 25 gramas e manda ele pesar direito". No diálogo 63591786.WAV (fl. 457), a recorrente diz que só vai pegar "o coisa" mais tarde, ao que Romário pergunta quanto ela tem e que "ainda vai quebrar e que só tem um pedaço de 100 ". Por fim, no áudio 63606345.WAV (fl. 457/458), Romário interpela sua mãe perguntando se ela não "vem pegar seu óleo". Resta, assim, demonstrada a existência e a autoria da acusada quanto ao crime de associação para o tráfico, por meio das interceptações cujos diálogos acima apontados estão transcritos nos autos. Em outro ponto, a apelante alega inexistir prova da materialidade, através de auto de apreensão de droga, pois não houve qualquer apreensão na residência da apelante, na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão. 3.2 Tal postulação recursal será analisada mais adiante, em tópico único, uma vez que compõe pleito em comum dos apelantes Maria de Jesus de Araújo e Sousa, Daniel Batista Ferreira, Antônio Erivelton Sousa Fernandes e Antônio Gerson de Sousa Lima. 4. RECURSO DE DANIEL BATISTA FERREIRA 4.1 O recorrente encampa, igualmente, não haver materialidade do crime de tráfico de drogas em razão da ausência de apreensão de droga, pedido apreciado mais adiante em tópico único, por ser pedido comum de vários apelantes. 4.2 Em outro giro, a defesa argumenta ainda que não haveria prova de que os áudios interceptados se tratam realmente da pessoa do réu e, ainda que fosse, os diálogos não evidenciam a prática de quaisquer delitos. Segundo o relatório de inteligência (fl. 504), a identificação de Daniel Batista Ferreira foi possível devido a ações de campo, podendo seu nome ser verificado na decisão judicial (referente ao processo nº 0001204-94.2018.8.06.0167) que defere a interceptação telefônica. Além disso, a confirmação da qualificação do alvo foi possível através de informações obtidas em áudios, pois Daniel se identifica, informando seu nome completo (63583497.WAV, fl. 504) e, em outra oportunidade, diz a data de seu aniversário (63103892.WAV, fl. 504). De posse dessas informações, colhidas durante a análise dos áudios (nome completo e data de aniversário), somente um resultado foi obtido nas pesquisas realizadas nos sistemas policiais, fornecendo, assim, dados para que fosse possível confirmar a identificação do alvo. As provas contidas nos autos sugerem que Daniel Batista Ferreira, vulgo "Daniel Coragem", é contumaz na prática de crimes, tais como tráfico de drogas e roubos, sendo possível depreender que ele exerça liderança em organização criminosa, conhecida no meio policial da Cidade de Sobral/CE como “Irmãos Coragem”, já tendo sido autuado diversas vezes pelos crimes de homicídio, lesão corporal, roubo e outras práticas criminosas. Nos diálogos transcritos às fls. 504/514, observa-se que Daniel Coragem faz a distribuição do tráfico da região para revenda do entorpecente, conforme se extrai das conversas em que negocia e fornece o entorpecente aos revendedores locais. Para se referir à droga, usa termos como “verde”, “café”, “tempero” ou diretamente maconha. Consoante enfatizado na sentença combatida (fl. 2780), os referidos diálogos comprovam que Daniel Coragem faz parte de associação para a pratica de tráfico de drogas com o auxílio do indivíduo de alcunha “Chuck”, estando presentes os requisitos do vínculo associativo duradouro, habitualidade e estabilidade, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros. Rejeita-se, portanto, a tese absolutória apresentada pela defesa do réu em relação ao crime de associação para o tráfico. 5. RECURSO DE ANTÔNIO ERIVELTON SOUSA FERNANDES: 5.1 Igualmente condenado como incurso nas tenazes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), a defesa traz tese absolutória por negativa de autoria, pois não teria como haver certeza de que os diálogos interceptados são de sua autoria, porque este recorrente, em seu interrogatório judicial, disse não reconhecer sua voz nas conversas interceptadas, pois a acusação não requereu perícia para comprovação. Ainda que se trate do réu, argumenta que não é possível se extrair a narcotraficância do contexto das conversas, pois as interceptações apenas evidenciariam a tentativa de obtenção de entorpecente para seu uso pessoal dentro do estabelecimento prisional, na esteira de suas declarações feitas em sede de interrogatório. Nesse particular, entendo que deve ser mantida a condenação relativamente ao delito de associação para o tráfico, porquanto, diferentemente do alegado nas razões recursais, resta devidamente comprovado, pelo tablado processual, que estava associado a sua companheira e demais réus para realizar a narcotraficância. A polícia obteve a qualificação de Erivelton por meio de áudio (63069527.WAV) onde ele fala com sua genitora, que o chama de Erivelton, tendo sido solicitado junto à operadora de telefonia o cadastro do terminal utilizado pela referida senhora, resultando nos dados de Eulândia de Sousa Fernandes, CPF nº 009.438.953-59, endereço de cadastro à Vl Ferroviária, 48, Alto do Cristo, Sobral/CE. Após pesquisas no sistema SIP, chegouse à informação de que Eulândia de Sousa Fernandes, possui um irmão de nome Erivelton, chegando-se à qualificação do recorrente (fls. 415/416). A identificação também foi confirmada através dos dados da companheira de Erivelton, sendo que estes surgiram da análise do teor da conversa contida no áudio 63071760.WAV (fl. 416). De posse do número terminal utilizado pela companheira do apelante, foi solicitado seu cadastro, resultando nos seguintes dados: Cleidiane Machado Medeiros, CPF nº 058.163.803-46, endereço de cadastro à Rua João Paulo II, 255, Px. ao Merc. Senhor Sil, Novo Recanto, Sobral/CE, CEP 62.045-105. Com tais informações, foi realizada pesquisa no sistema SISPEN, buscando pelo nome do preso Erivelton e de sua visita, Cleideane, corroborando com os demais dados acima encontrados, motivo pelo qual não restam dúvidas quanto à identificação do réu como interlocutor dos diálogos transcritos nos autos. Prosseguindo, as interceptações demonstram a ligação de Erivelton com o crime de tráfico de drogas, mesmo como interno do sistema prisional, assim como também o de sua companheira e interlocutora, Cleideane. Conforme as interceptações transcritas, restou claro que o apelante realizava tráfico ilícito de entorpecentes diretamente da Penitenciária de Sobral. A Delegada Rita Helena, responsável pelas investigações, em juízo, confirmou que o acusado utilizava um telefone de dentro a prisão, enquanto que o próprio acusado confessou que pedia o celular emprestado, de vez em quando, a um companheiro de cela para se comunicar com a esposa. Muito embora o acusado argumente que os diálogos em questão diriam respeito ao fato de ser usuário e comprar drogas de camarada na cadeia, não é o que se depreende das transcrições contidas neste voto, pois vê-se claramente que não se trata de drogas negociadas dentro do ambiente prisional, mas externamente, por intermédio de sua companheira e envolvendo outras pessoas que não estavam presas. 5.2 Assim como o faz outros apelantes, o recorrente Antonio Erivelton também questiona a materialidade do crime, reputando-a inexistente à míngua de apreensão de substâncias entorpecentes, ponto comum de vários apelantes que será apreciado mais adiante. 6. RECURSO DE ANTÔNIO GERSON DE SOUSA LIMA: 6.1 O apelante Antonio Gerson de Sousa Lima (v. Chuck) foi condenado como incurso nas tenazes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), elegendo em seu arrazoado recursal tese absolutória por negativa de autoria, pois não teria como haver certeza de que a voz nos diálogos interceptados seria sua. Ainda que se trate do réu, argumenta que as expressões o “café está acabando”, “desmanchar o café só à tarde”, “parar o movimento” e “tirar as coisas dai, sai e vai pro teu pai” revelam apenas e tão somente indícios rasos de alguma ação não necessariamente ligada à traficância. Importante salientar que Antônio Gerson também se encontrava recolhido na Penitenciária de Sobral, travando muitos diálogos de conteúdo criminoso com o corréu Daniel Coragem, denotando a prática rotineira de tráfico de drogas ilícitas de dentro do sistema carcerário. Em juízo, a Delegada Rita Helena confirmou que Antônio Gerson atuava junto com Daniel Coragem e outros corréus no tráfico de drogas em Sobral/CE, sendo as tarefas divididas entre eles. Logo, a condenação imputada em desfavor do apelante não foi baseada em mera presunção, tampouco com ausência de provas, mas sim diante de robusto cotejo probatório, em que restou comprovada a efetiva atuação do recorrente na comercialização de substâncias entorpecentes. Desta feita, verifica-se que restaram comprovadas a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico, razão pela qual a sentença não merece reparo nesse particular. 6.2 O apelante também questiona a ausência de materialidade do crime por falta de apreensão do entorpecente, ponto que será apreciado logo a seguir por ser comum a vários recorrentes. 7. Quanto ao crime de tráfico de drogas atribuído aos acusados Maria de Jesus de Araújo, Daniel Batista Ferreira, Antonio Erivelton Sousa Fernandes e Antonio Gerson de Sousa Lima, adoto linha de entendimento de que sem apreensão de entorpecentes inexiste a comprovação da materialidade delitiva, de modo que, nesse particular, voto pela absolvição dos citados acusados, nos moldes do art. 386, inc. II, do CPP (não haver prova da existência do fato). Relembre-se que o crime de tráfico, constituindo-se em uma norma penal em branco, reclama o complemento de outro regramento, operado, na hipótese, pela portaria nº 344/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ato normativo que dispõe sobre as substâncias nocivas que podem gerar dependência física e/ou psíquica. A partir desse contexto fático, surge a necessidade de se realizar a prova técnica: para atestar se aquilo que se apreendeu efetivamente figura como uma das substâncias nocivas que podemgerar dependência, a que faz referência a norma complementar. Se não consta no caderno processual a apreensão das substâncias, com a consequente realização de laudo pericial atestando a sua natureza ilícita, não se pode, a meu sentir, jamais, compactuar comum resultado condenatório. Permitir que interceptações telefônicas ou outro elemento qualquer possa suprir-lhe a falta, traduz-se eminterpretação abrangente que termina, em verdade, por prejudicar indiscriminadamente o acusado. É de se pontuar que se houve a apreensão de uma substância, mas não se realizou prova técnica a atestar a sua natureza ilícita, isto é, não se comprovou que ela estava no rol da portaria nº 344/98 da ANVISA, em prestígio ao princípio in dubio pro reo, há de se prolatar uma sentença absolutória, na medida em que o eventual resultado, que não se obteve, poderia ser negativo, isto é, a substância poderia não ser ilícita. 8. DOSIMETRIA. A sentença vergastada, inserta nas páginas 2736/2857, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus Francineide Sousa Nascimento, Nalwilla Lima, Maria de Jesus Araújo Sousa e Michael Marques Medeiros, nas condutas criminosas tipificadas no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e art. 33 da Lei 11.343/2006, e Antônio Erivelton Sousa Fernandes, Daniel Batista Ferreira e Antônio Gerson de Sousa Lima, como incursos nas tenazes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Com a absolvição dos acusados Maria de Jesus de Araújo, Daniel Batista Ferreira, Antonio Erivelton Sousa Fernandes e Antonio Gerson de Sousa Lima, em relação ao crime de tráfico de drogas, a dosimetria exige os devidos ajustes, sem se abstrair, obviamente, do exame de ofício, conforme o fez a nobre relatora originária, por se tratar de matéria de ordem pública, a saber. 8.1. Francineide Sousa Nascimento, Nalwilla Lima e Michael Marques de Medeiros: 8.1.1 Cálculo da pena referente ao delito do art. 2º, da Lei n° 12.850/13 (culpabilidade, circunstâncias e consequências negativadas): 1 a Fase: Pena-base: 4(quatro) anos, 10(dez) meses e 15(quinze) dias de reclusão, além de 141(cento e quarenta e um) dias-multa, para cada réu; 2 a Fase: Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar anterior; 3 a Fase: Incide a causa de aumento do uso de arma de fogo no patamar de 1/2, resultando numa pena final de 7(sete) anos, 3(três) meses e 22(vinte e dois) dias de reclusão e 211(duzentos e onze) dias-multa, para cada réu. 8.1.2 Cálculo da pena referente ao delito do art.33 da Lei 11.343/2006 (sem circunstâncias judiciais desfavoráveis). 1 a Fase: Pena-base: 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa, para cada réu; 2 a Fase: Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar anterior; 3 a Fase: Pena final de 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa, para cada réu; 8.1.3 Concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal): 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, para cada um dos réus nominados nesse item 8.1, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além de 711(setecentos e onze) dias-multa. 8.2 Antonio Erivelton Sousa Fernandes, Daniel Batista Ferreira e Antonio Gerson de Sousa Lima: 8.2.1 Cálculo da pena referente ao delito do art. 35 da Lei n° 11.343/06 (sem circunstâncias judiciais desfavoráveis): 1 a Fase: Pena-base: 3(três) anos de reclusão e 700 dias-multa, para cada réu. 2 a Fase: Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar anterior, para cada réu; 3 a Fase: Igualmente não concorrem causas de diminuição ou de aumento, perfazendo-se a pena concreta e definitiva de 3(três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP), além de 700 dias-multa, para cada um desses réus nominados no item 8.2. 8.3 Maria de Jesus Araújo de Sousa (art. 2º, da Lei n° 12.850/13 – culpabilidade, circunstâncias e consequências negativadas): 1 a Fase: Pena-base: 4(quatro) anos, 10(dez) meses e 15(quinze) dias de reclusão; 2 a Fase: Não concorrem circunstâncias agravantes, milita, porém, em favor da acusada, a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena intermediária ao patamar de 4(quatro) anos de reclusão; 3 a Fase: Incide a causa de aumento do emprego de arma de fogo no patamar de 1/2, resultando numa pena final de 6(seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP) além de 526(quinhentos e vinte e seis) dias-multa. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente alterada. Absolvição de réus em situação específica de ausência de materialidade. Penas reduzidas.



    Consta nos autos que DANIEL BATISTA FERREIRA foi condenado às penas de 9 anos e 6 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 1.300 dias-multa, em regime fechado, por infração ao arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (Doc. 474).



    O TJCE deu parcial provimento ao recurso de Apelação “redimensionando a pena em 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado” (Doc. 612, fl. 33). Absolveu também o réu do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, XLVI e LVII da CF/1988 (Doc. 627).



    Afirma que “[a] condenação de Daniel Batista Ferreira pelo crime de associação para o tráfico, conforme artigo 35 da Lei n° 11.343/06, está desprovida de um substrato probatório adequado, o que compromete a validade do Acórdão proferido” (Doc. 627, fl. 15).



    Alega que “a ausência de provas concretas e as evidências insuficientes sobre a participação de Daniel em atividades de tráfico geram uma dúvida razoável que deveria resultar em sua absolvição, conforme o princípio do in dubio pro reo”(Doc. 627, fl. 16).



    Segundo diz, “não existe uma prova sequer que pelo menos induza ao raciocínio da constatação da associação para o tráfico por parte do Recorrente, restando por INEXISTENTE qualquer conteúdo fático-probatório capaz de atestar que o peticionante estaria se associando para o tráfico” (Doc. 627, fl. 18).



    Pede a concessão de gratuidade de justiça.



    Requer, também, o conhecimento e o provimento do recurso, com o fim “de ABSOLVER o Recorrente Daniel Batista Ferreira pelo crime associação para o tráfico (artigo 35 da Lei n° 11.343/04), em virtude dos postulados constitucionais da presunção da inocência e in dubio pro reo. Isso porque nos autos não foi produzido prova suficiente para comprovar a sua fantasiosa participação na conduta delituosa de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei n° 11.343/06) em conjunto com os demais corréus” (Doc. 627, fl. 25).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que incide a Súmula 279/STF, bem como pelo fato de eventual ofensa à preceito constitucional ser meramente reflexa (Doc. 662).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 672).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 625), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 661). Houve a interposição de Agravo (Doc. 670), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 710). Interposto Agravo Regimental, foi este parcialmente provido “a fim de alterar o regime prisional para o aberto e estender os efeitos da decisão para os corréus Antonio Erivelton Sousa Fernandes e Antonio Gerson de Sousa Lima” (Doc. 733, fl. 6), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 740).



    É o relatório.



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da parte agravante, uma vez que não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.



    Destaco também que o pedido do acusado referente a alteração do regime prisional para aberto encontra-se prejudicado, uma vez que foi atendido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Analiso o recurso.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos do recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 612, fls. 11-14):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL



    O outro requisito recursal para a interposição do Recurso Extraordinário é a determinação de Repercussão Geral. Este requisito constitui um efetivo filtro de ação ao Supremo Tribunal Federal, considerando que este órgão tem a função típica de controlar a atividade jurisdicional no país conforme o texto constitucional e seus preceitos implícitos. 



    Nesse sentido, devemos indicar, inicialmente, que o termo repercussão geral se deve a uma necessidade de controle e redução de processos levados às instâncias superiores. Isto é, constitui um mecanismo de aeração das demandas, permitindo que o Supremo se dedique apenas aqueles casos de maior repercussão.



     No plano da legislação ordinária, assim dispõe o CPC/15 sobre o requisito da repercussão geral No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    Os pontos a serem debatidos são os seguintes, o que demonstra claramente a existência de repercussão geral no caso em apreço: a) Os princípios do Indubio Pro Reo e da Presunção de Inocência são observados mesmo em hipóteses em que existem dúvidas acerca da participação do acusado em crime de associação para o tráfico? A absolvição não deveria prevalecer? b) Decisões contraditórias e omissas garantem a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, conforme preconizado pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, bem como observa o princípio da individualização das penas? 



    Pois bem, ao serem apresentados os pleitos em segunda instância, a Douta 3ª Câmara Criminal julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação e, posteriormente, negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos por esta Defesa, utilizando-se de fundamentações genéricas, bem como havendo a manifesta ocorrência de CONTRADIÇÃO em relação às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que, em sede de Apelação as referidas foram devidamente NEUTRALIZADAS e, no entanto, em sede de Embargos de Declarações, estas foram entendidas como desfavoráveis. 



    Sendo assim, Eminente Ministro, o questionamento que fica é – para que o direito do contraditório seja efetivo, basta que as partes apenas se manifestem nos autos ou também é necessário que o Poder Judiciário aprecie de forma concreta os argumentos lançados pelas partes? Eis o primeiro motivo para o conhecimento da presente insurgência excepcional – estabelecer a única interpretação sistemática acerca das normas extraídas dos artigos 5º, inciso LVII (Presunção de Inocência), bem como os princípios implícitos relacionados ao in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade e o princípio da individualização das penas (artigo 5°, inciso XLVI da CF), conforme reclama o Princípio da Unidade da Constituição. 



    Assim, faz-se necessário o pronunciamento desta Corte Suprema para estabelecer entendimento jurisprudencial no sentido da inadmissibilidade de decisões judiciais que não se aprofundam concretamente acerca dos argumentos